Tribunal: STF
Processo: HC 205034
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Furto. Condenação transitada em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena inferior a 4 anos de reclusão. Regime inicial aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.
2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
3. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Hipótese em que, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente é reincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio (incluindo roubo). De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.
5. A jurisprudência consolidada do STF fixou orientação no sentido de que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 
6. As peculiaridades do processo autorizam a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 
7. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 671.014, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Narra a denúncia que o paciente:
    “(...) subtraiu, para si, dois tubos de shampoo da marca Dove da vítima (...) e avaliados em R$ 15,00, conforme auto de avaliação de fls. 82. 
    Conforme apurado, (...) estava trabalhando em seu estabelecimento comercial quando, pelo sistema de monitoramento, avistou o denunciado (...) subtraindo para si dois tubos de xampu e escondendo-os sob as suas vestes. Em seguida, o denunciado deixou o local sem efetuar o pagamento dos produtos. 
    Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, que ao chegar foram passadas informações e características do indivíduo. 
    Os policiais conseguiram abordar o denunciado metros a frente do local dos fatos. Perante a situação, os policiais fizeram a revista pessoal e encontraram com o denunciado os produtos subtraídos, razão pela qual foi dada voz de prisão a (...)”.
    4. Concluída a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
    5. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    6. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.014, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor do bem subtraído (2 tubos de shampoo, avaliados em R$ 15,00) e requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Além disso, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 04.03.2021 para o Ministério Público e em 20.04.21 para a defesa.
    12. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.
    13.  O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    14. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente é reincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio (incluindo roubo). De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:
    “De atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância não se cogita. 
    Isto porque a conduta é imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade. 
    Ainda, a vida pregressa do acusado desautoriza mesmo o reconhecimento do aludido princípio, porquanto maculada pela intensa reiteração delitiva, ao menos 6 condenações, 3 delas por crimes patrimoniais (fls. 39/63; 64/69), evidenciando fazer gênero criminoso seu meio de vida” (sem grifos no original).
    15. O Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    16. Na hipótese de que se trata, em se tratando de paciente condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão, pelo furto de objetos de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator